Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que declarou nulos apenas os atos posteriores ao recebimento do cumprimento. O agravante sustenta nulidade absoluta dos atos processuais desde a renúncia de seus patronos, ocorrida em 16/08/2024, alegando permanência indevida destes nos autos até fevereiro de 2025 e consequente prejuízo à sua defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia dos advogados do agravante, à luz da suposta ausência de intimação pessoal e do alegado prejuízo à sua defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renúncia do mandato regularmente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112 do CPC/2015, não exige intimação judicial para que a parte constitua novo advogado, sendo este um ônus processual do representado.
4. O agravante foi pessoalmente notificado pelos patronos que renunciaram ao mandato, o que afasta a alegação de desconhecimento da necessidade de regularização de sua representação nos autos.
5. Houve tentativa de intimação pessoal do agravante, determinada pela própria relatoria em momento anterior, frustrada por cinco vezes, ante a omissão da parte em informar novo endereço, revelando sua inércia processual.
6. Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, a nulidade processual requer a demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto, visto que não houve cerceamento de defesa nem qualquer medida constritiva patrimonial no processo originário.
7. A apelação interposta anteriormente pelo agravante sequer foi conhecida em razão de sua inércia, situação já julgada com trânsito em julgado, o que reforça a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada ao constituinte impõe à parte o ônus de constituir novo advogado, independentemente de intimação judicial. 2. A nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo à parte. 3. A ausência de intimação pessoal frustrada por culpa da parte não configura cerceamento de defesa nem justifica nulidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 112 e 282, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ; STJ, AgInt no REsp 1848010/SP; STJ, REsp 2053868/RS.